Tribunal: TJES
Processo: 5013697-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013697-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, em face da vítima, sua companheira, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica, “
eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas
”.

2. A contemporaneidade deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022)

3. A suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Jurisprudência STJ.

4. Em que pese encerrada a instrução e, portanto, colhida a prova testemunhal, tal fato, por si só, não autoriza o desencarceramento do réu, já que trata-se de processo criminal sujeito ao rito do Tribunal do Júri, de modo que, proferida sentença de pronúncia, necessária a (re)inquirição de testemunhas.

5. Quanto aos pedidos relativos à decisão de pronúncia, cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF).

6. O presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CÉLIO MARTINS MORALES
, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ
DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
IBITIRAMA
/ES
, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058,
mantém
a prisão
preventiva
d
o
paciente relativa ao
s
delito
s
capitulado
s
no
s

artigos 121, § 2º, incisos I
e
IV, § 2
º
-A, inciso I, do Código Penal, no conte
x
to da Lei n
º
11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei n
º
10.826/2003.

O

impetrante alega, em síntese,
a existência de
constrangimento ilegal
ante a ausência de requisitos para a custódia cautelar, que fora mantida com base em
fundamentação genérica,
ausente, ainda, a contemporaneidade para justificar a prisão, tendo em vista o fim da instrução probatória.

Aduz, igualmente, que a autoridade coatora, na decisão de pronúncia, levou em consideração depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e narrativas falaciosas acerca de suposto suicídio e suposta limpeza do local do crime, tendo sido indeferida prova pericial essencial à comprovação da verdade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com
ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas,
em especial o uso de monitoramento eletrônico,
expedindo-se o competente

alvará de soltura,
bem como seja anulada a decisão de pronúncia, determinando-se a realização da prova pericial pleiteada.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
19/
0
9
/202
4
(ID
10013448
).

Informações
da autoridade coatora
prestadas no
ID 10158931
.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pel
a denegação da
o
rdem
(ID

10308949
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013697-67.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA( RELATORA):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA

DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão

preventiva do

paciente relativa aos

delitos

capitulados

nos

artigos 121, § 2º, incisos I e

IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº

11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº

10.826/2003.

O

impetrante alega, em síntese, a existência de

constrangimento ilegal ante a ausência de requisitos para a custódia cautelar, que fora mantida com base em fundamentação genérica, ausente, ainda, a contemporaneidade para justificar a prisão, tendo em vista o fim da instrução probatória.

Aduz, igualmente, que a autoridade coatora, na decisão de pronúncia, levou em consideração depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e narrativas falaciosas acerca de suposto suicídio e suposta limpeza do local do crime, tendo sido indeferida prova pericial essencial à comprovação da verdade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial o uso de monitoramento eletrônico,

expedindo-se o competente

alvará de soltura, bem como seja anulada a decisão de pronúncia, determinando-se a realização da prova pericial pleiteada.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 19/09/2024

(ID 10013448).

Informações da autoridade coatora prestadas no ID 10158931.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID

10308949).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO RENAL LEAL DE OLIVEIRA:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Pedro Valls; Eminente Relatora, Desembargadora Raquel; cumprimento todos os demais desembargadores; a ilustre Procuradora de Justiça; serventuários e nobres colegas advogados.

Hoje venho a esta tribuna para defender o direito de liberdade do paciente Célio Martins Morales. Célio encontra-se recluso preventivamente por ordem da Meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Ibitirama, no Espírito Santo, em razão de suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Célio está preso desde o dia 19 de abril de 2023 e naquela oportunidade sua prisão preventiva foi decretada com base em dois fundamentos específicos que constam, inclusive, da decisão que o segregou cautelarmente.

Primeiro, a juíza invocou a conveniência da instrução criminal para que essa prisão fosse decretada, baseada no argumento de que haveria interferência no curso da instrução processual por parte do acusado. E o segundo foi para garantir a aplicação da lei penal, dado, segundo palavras da Meritíssima Juíza, o risco de fuga naquele momento.

Contudo, entendemos que tais motivos para a decretação da prisão preventiva não existiam naquele e continuam não existindo, mormente, agora, que a instrução processual foi encerrada e que ele foi pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Além disso, entendemos que dado todo o contexto do processo, Célio está preso única e exclusivamente pela gravidade em concreto do crime, algo que é rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio, algo que não é aceito pela Constituição da República Federativa deste país. A gravidade em concreto do crime não é requisito previsto no Código de Processo Penal para manter alguém segregado cautelarmente. E trago uma reflexão a respeito do contexto e das nuances que envolvem esse suposto crime.

Célio é ex-vereador do município de Ibitirama, foi vereador por dois mandatos. Foi vice-prefeito, conta com um prestígio perante à população de Ibitirama. Possui antecedentes imaculados. Até a data dos fatos fazia parte do corpo de jurados da comarca de Ibitirama. Entendemos que ele não deve ser beneficiado por nenhuma dessas circunstâncias. Contudo, também não deve ser prejudicado em razão dessas circunstâncias.

A repercussão que o crime trouxe não pode servir como argumento para poder manter ele segregado cautelarmente. Ele precisa ser condenado pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal Popular do Júri, para só assim, depois de condenado, cumprir a pena que lhe for imposta.

Ora, estamos falando de uma pessoa que possui, como disse, bens patrimoniais em volume considerável na comunidade de Ibitirama: família, filhos e netos. Ocupou por diversas vezes cargos públicos, não tem nos autos nenhum elemento sequer que indique o risco de Célio se evadir da aplicação da lei penal. Nenhum indício. E chamo a atenção de vossas excelências para um fato.

Célio compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil antes da prisão preventiva ser decretada. E ali reservou-se, por orientação de seu antigo patrono, no direito de só falar em juízo. No dia seguinte de seu comparecimento, isso está à folha 14 dos autos, no dia 11 de abril de 2023 foi deferida a prisão preventiva. Ou seja, ele comparece na delegacia no dia 10, não tem nenhum mandado de prisão contra ele. Espontaneamente. No dia 11 o delegado de polícia pede a prisão preventiva. A prisão preventiva é decretada e ele, espontaneamente, novamente, no dia 19 comparece à delegacia de polícia para dar cumprimento espontâneo ao mandado de prisão que fora deferido em seu desfavor.

E quero trazer aqui que esse fato, inclusive, foi reconhecido pela autoridade coautora. Ela diz, na decisão de ID 38408759, o seguinte:
denoto que ainda se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do requerente, mesmo após o cumprimento da prisão noticiada nos autos. Não obstante
(chamo atenção para esse termo)
tenha o denunciado se apresentado perante à autoridade policial para cumprimento do mandado.
Ora, como que alguém que quer se evadir do distrito de culpa se apresenta espontaneamente tendo a oportunidade de fugir?

Ou seja, está claro que o fundamento invocado pela magistrada, de manutenção da prisão cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não subsiste. Em momento nenhum Célio manifestou o desejo de evadir-se. Célio, depois do acontecimento dos fatos, entra em contato imediatamente, isso está muito bem denotado nos autos, entra em contato com o socorro, com a ambulância, com sua irmã, na verdade, ele mora na zona rural. Aí a pergunta: por que não entrou em contato com o SAMU?

Porque lá não pega telefone. Lá só tem uma rede
Wi-Fi.
Ele só conseguiu fazer uma ligação via
WhatsApp
pra irmã que mora em frente ao pronto-atendimento. Quando os socorristas chegaram, ainda encontraram a vítima com vida. Ele acompanha a ambulância até a porta do pronto-atendimento. E por pressão da família, depois que a vítima é acolhida aos atendimentos médicos, ele se retira por pressão dos familiares para se apresentar no dia seguinte à delegacia de polícia junto com seu advogado.

Esse processo está contaminado. Estamos com o Recurso em Sentido Estrito, que em breve será julgado. Está contaminado por uma série de nulidades. Estamos falando de um processo que será submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, onde a regra não é ampla defesa mas, sim, a plenitude de defesa e onde foram indeferidos diversos requerimentos da defesa para a produção de provas, para provar a tese defensiva de que não houve um homicídio qualificado mas, sim, um homicídio culposo, mediante o disparo acidental de uma arma de fogo.

A vítima foi alvejada por um único disparo. Um único disparo de uma arma velha, que com a perícia que requisitamos, que é a subsunção dela ao teste de estresse, ficará demonstrado que ela era capaz de disparar acidentalmente. Isso foi indeferido pela magistrada de Piso. Ora, se não posso utilizar os meios técnicos para provar a inocência, para provar que os fatos se dão, onde está o princípio da plenitude de defesa?

Este processo está maculado por diversas nulidades. E todas essas nulidades estão sendo arguidas exaustivamente através de habeas corpus que estão sendo impetrados, através de manifestações que estamos fazendo perante o juiz de primeiro grau e até mesmo ao Superior Tribunal de Justiça. E iremos levar isso até o Superior Tribunal de Justiça, porque precisamos ter, pelo menos, elementos suficientes para poder conseguir comprovar o que estamos alegando.

Ora, a Defesa pediu para que fosse reaberta a instrução e fosse ouvido novamente as testemunhas. Por quê? Porque a juíza simplesmente marcou uma audiência de instrução e julgamento sem que todos os laudos tivessem sido juntados aos autos. Diversos laudos técnicos foram produzidos e esses laudos não estavam dentro do processo e mesmo assim a magistrada fez a audiência de instrução, ouviu as testemunhas, todas elas, e encerrou a instrução criminal.

Chamo a atenção para um detalhe. A audiência de instrução aconteceu no dia 9 de agosto de 2023. Os laudos foram juntados somente no dia 21/11/2023, embora eles já estivessem prontos antes da audiência de instrução, porque a audiência ocorreu no dia 9 de agosto, mas o laudo de exame de local estava pronto desde o dia 15 de maio, data do laudo. O exame de perícia papiloscópica desde o dia 28 de julho. O laudo de DNA forense desde o dia 12 de maio e o laudo de biologia forense, desde o dia 18 de abril. A audiência, repito, ocorreu no dia 9 de agosto. Os laudos só foram juntados dia 21 de novembro e nesse meio tempo o réu preso.

Todos os motivos alegados para manter a segregação cautelar do réu não subsistem. Foram os dois fundamentos que foram alegados, usados como fundamentação pela magistrada de Piso. Esses que apresentei aqui que já não subsistem mais. Um: a instrução foi encerrada. Dois: o laudo de exame do local, demonstra claramente que não houve alteração do local da cena do crime. Portanto, não houve nenhum tipo de manifestação do réu com interesse de modificar a cena do crime, de atrapalhar as investigações e de atrapalhar a instrução criminal. Três: o réu não manifestou, em nenhum momento, qualquer indício de que iria evadir-se do distrito de culpa. E aí pergunto: o réu está preso por quê? Pela gravidade em concreto do crime. Isso não é argumento para manter ninguém preso. Não podemos permitir isso.

O poder judiciário existe para atuar de forma contramajoritária, principalmente nos interesses do acusado, porque o Estado está com a mão forte sobre ele agora e a única garantia que ele tem, a última fronteira que ele tem para poder se defender são as barras dos Tribunais. Se a justiça fechava os ouvidos aos clamores, única e exclusivamente porque o crime teve uma repercussão social, teve uma repercussão porque o réu é ex-vice-prefeito ou porque existe um aparente clamor midiático em volta do crime, infelizmente ele vai recorrer a quem? Não existe lugar para que ele possa ir atrás de seus direitos.

Portanto, entendemos que não há nenhum motivo justificável para manter o enclausuramento do réu. A instrução processual foi encerrada. Ficou demonstrado que não houve alteração da cena do crime. O laudo é claro. O réu não tentou fugir. E a prisão é a ultima ratio.

Estamos rogando a vossas excelências que revoguem a prisão preventiva, coloquem Célio em liberdade ainda que com medidas cautelares diversas da prisão, que são possíveis de ser aplicadas neste caso em concreto, ainda que coloque sobre ele o peso do monitoramento eletrônico. Este processo, não por conta da Defesa, mas, sim, por conta do cerceamento da defesa, esse processo ainda vai se arrastar antes de ele ser levado ao tribunal do júri.

Pedimos que analisem esses argumentos, esses pedidos. Analisem o caso em concreto e coloquem Célio em liberdade, para que possa responder este processo ao lado de sua família e ao lado de seus netos. Já está há uma ano e oito meses preso. E possa ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, após guardado o princípio básico de plenitude de defesa que lhe assite. Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA( RELATORA):-

Senhor Presidente cumprimento o douto advogado por sua brilhante sustentação oral e peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA( RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações defensivas, após a brilhante sustentação oral do impetrante, passando, agora, a proferir meu voto.

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de requisitos para a custódia cautelar, que fora mantida com base em fundamentação genérica, ausente, ainda, a contemporaneidade para justificar a prisão, tendo em vista o fim da instrução probatória.

Aduz, igualmente, que a autoridade coatora, na decisão de pronúncia, levou em consideração depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e narrativas falaciosas acerca de suposto suicídio e suposta limpeza do local do crime, tendo sido indeferida prova pericial essencial à comprovação da verdade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial o uso de monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura, bem como seja anulada a decisão de pronúncia, determinando-se a realização da prova pericial pleiteada.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5003705-19.2023.8.08.0000, 5011958-93.2023.8.08.0000 e 5000587-98.2024.8.08.0000 relativos ao mesmo paciente e à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nas referidas oportunidades, denegado a ordem, consoante as ementas abaixo reproduzidas, respectivamente:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita do habeas corpus não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, foi retirado do artigo 439 do Código de Processo Penal o direito à prisão especial do jurado, estabelecendo apenas que “o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”, revogando tacitamente o inciso X do art. 295 do mesmo diploma legal.

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2. Não há que se falar em inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar em outubro e novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

De qualquer sorte, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, em face da vítima, sua companheira, ocorrido no dia 08 de abril de 2023, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica.

Conforme consta da sentença de pronúncia, “
a motivação do delito foi pela condição de sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica, assim como por motivo torpe, eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas
”.

Relatam os autos, ainda, que o paciente, após o cometimento do delito, se evadiu, a fim de evitar a sua responsabilização criminal, dificultando a apuração do fato, inobstante posteriormente tenha se apresentado à autoridade policial para cumprimento do mandado.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Como bem ressaltado nas informações prestadas pela suposta autoridade coatora, “
em que pese encerrada a instrução e, portanto, colhida a prova testemunhal, tal fato, por si só, não autoriza o desencarceramento do réu, já que trata-se de processo criminal sujeito ao rito do Tribunal do Júri, de modo que, proferida sentença de pronúncia, necessária a (re)inquirição de testemunhas
”, considerando, ainda, o prestígio e influência que o paciente possui na localidade.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, do mesmo modo, que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Quanto aos pedidos relativos à decisão de pronúncia, cumpre ressaltar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Desse modo, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de pronúncia do ora paciente, que se sujeita à forma própria de manifestação, qual seja, o recurso em sentido estrito, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, o qual, inclusive, já fora interposto, consoante andamento dos autos originários.

Ademais, o presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações defensivas, após a brilhante sustentação oral do impetrante, passando, agora, a proferir meu voto.

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de requisitos para a custódia cautelar, que fora mantida com base em fundamentação genérica, ausente, ainda, a contemporaneidade para justificar a prisão, tendo em vista o fim da instrução probatória.

Aduz, igualmente, que a autoridade coatora, na decisão de pronúncia, levou em consideração depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e narrativas falaciosas acerca de suposto suicídio e suposta limpeza do local do crime, tendo sido indeferida prova pericial essencial à comprovação da verdade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, em especial o uso de monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura, bem como seja anulada a decisão de pronúncia, determinando-se a realização da prova pericial pleiteada.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a
qu
o
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5003705-19.2023.8.08.0000, 5011958-93.2023.8.08.0000 e 5000587-98.2024.8.08.0000 relativos ao mesmo paciente e à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nas referidas oportunidades, denegado a ordem, consoante as ementas abaixo reproduzidas, respectivamente:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita do habeas corpus não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, foi retirado do artigo 439 do Código de Processo Penal o direito à prisão especial do jurado, estabelecendo apenas que “o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”, revogando tacitamente o inciso X do art. 295 do mesmo diploma legal.

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2. Não há que se falar em inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar em outubro e novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

De qualquer sorte, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, em face da vítima, sua companheira, ocorrido no dia 08 de abril de 2023, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica.

Conforme consta da sentença de pronúncia, “
a motivação do delito foi pela condição de sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica, assim como por motivo torpe, eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas
”.

Relatam os autos, ainda, que o paciente, após o cometimento do delito, se evadiu, a fim de evitar a sua responsabilização criminal, dificultando a apuração do fato, inobstante posteriormente tenha se apresentado à autoridade policial para cumprimento do mandado.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Como bem ressaltado nas informações prestadas pela suposta autoridade coatora, “
em que pese encerrada a instrução e, portanto, colhida a prova testemunhal, tal fato, por si só, não autoriza o desencarceramento do réu, já que trata-se de processo criminal sujeito ao rito do Tribunal do Júri, de modo que, proferida sentença de pronúncia, necessária a (re)inquirição de testemunhas
”, considerando, ainda, o prestígio e influência que o paciente possui na localidade.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, do mesmo modo, que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Quanto aos pedidos relativos à decisão de pronúncia, cumpre ressaltar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Desse modo, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de pronúncia do ora paciente, que se sujeita à forma própria de manifestação, qual seja, o recurso em sentido estrito, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, o qual, inclusive, já fora interposto, consoante andamento dos autos originários.

Ademais, o presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.